Tribunal: TCU
Processo: 006.750/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3286/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.750/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Guimarães Gaudereto (CPF XXX.331.427-XX); Daniel Campos Pompermayer (CPF XXX.426.727-XX); Eldamaria de Vargas Wolfgramm dos Santos (CPF XXX.005.607-XX); Fernando Hideki Kabasawa (CPF XXX.859.167-XX); Halysson Freitas Alves da Silva (CPF XXX.868.787-XX); Leila Lopes Ramalhete (CPF XXX.318.607-XX) e Rachel Mocelin Dias Coelho (CPF XXX.013.227-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.